Tribunal: STF
Processo: ARE 1285276
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA E DEMOLITÓRIA. SENTENÇA ULTRA PETITA E CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DE OFÍCIO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES. VIAS DE ACESSO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRIMAZIA DO DIREITO À VIDA E À SEGURANÇA E DO INTERESSE PÚBLICO. FIXAÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO 1 (CONCESSIONÁRIA) PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO 2 (MUNICÍPIO) PREJUDICADO.” 
    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, os do Município foram rejeitados, enquanto os da Concessionária foram acolhidos, com efeitos infringentes, para condenar o Município ao pagamento das custas processuais, bem como revogar a liminar anteriormente concedida.
    No recurso extraordinário, o Município pleiteia a reforma do acórdão recorrido “a fim de que seja afastada a afronta ao artigo 5º, inciso XV, da CF/88, bem como seja afastada a desarrazoabilidade e a desproporcionalidade do fechamento das vias de acesso objetos dos autos frente ao direito de locomoção, visto que possíveis a adoção de outras medidas para garantir o trânsito seguro”.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu a improcedência das ações ajuizadas pelo Município recorrente amparado na legislação infraconstitucional pertinente e nos fatos e provas dos autos. Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:
    “Os motivos da Concessionária para o fechamento das vias de acessos rodoviários às estradas na circunscrição do Município de Balsa Nova na BR-277 têm interesse público envolvido, e encontra respaldo legal e contratual, inclusive dentro do poder de polícia, estando em perfeitas condições de validade e eficácia do ato administrativo realizado pela Rodonorte.
    Daí que a legitimidade da Concessionária para fechar as vias de acesso irregulares é patente, decorre tanto do contrato administrativo firmado pela concessão da rodovia, quanto pela legislação ordinária em vigência (art. 84, CTB), sendo dispensável a juntada integral do contrato administrativo da concessão. 
    Ademais, os pedidos de inibição e demolição das barreiras, para os acessos viários, não encontram respaldo na legislação ou mesmo em contrato, e nem se diga que é dever da concessionária a regularização de tais acessos.
    Primeiro, porque a Concessionária “não pode ser obrigada a desempenhar atividades estranhas ao objeto da concessão” (MARINELA, F. Direito Administrativo. 7. Ed. Niteroi: Impetus: 2013. p. 556). Logo, não tendo a obrigação de regularizar as vias de acesso, neste caso, diante do interesse público envolvido no fechamento dos acessos irregulares, não há como se impor à Rodonorte tal mister. 
    Em segundo lugar, a rodovia (BR277) e as vias de acessos fazem parte do Plano Nacional de Viação (art. 4º e 5º da Lei nº 5917/73), cujo Decreto 5621/2005, que regulamenta essa lei, dispõe que a construção, pavimentação, ampliação, recuperação de acessos serão autorizadas mediante portaria específica do DNIT, obedecidos certos requisitos, estabelecidos no Manual próprio (Manual de Acesso de Propriedades marginais a Rodovias Federais). 
    Neste sentido, eis a perícia, em resposta ao item 12 e 13, do Município (mov. 22.2 – inibitória):
    Nos termos do contrato de concessão do lote e trecho concessionado juntada aos autos a Ré não se obriga a realizar obras de arte nos locais de interseção sub judice, ao passo que as obras e intervenções necessárias para a denominada regularização dos locais sub judice de maneira que passem a constituir acessos, são aquelas mencionadas na resposta ao quesito 13 infra, devendo ser seguida pelo interessado na execução do acesso a orientação contida no “Manual de acessos de propriedades marginais a rodovias federais” juntada nos autos. 
    (…)
    A resposta do ponto de vista técnico da Engenharia rodoviária e de estradas é que os locais de interseção sub judice devem receber correções geométricas, de pavimentação, de obras de arte corrente e de sinalização horizontal e vertical de forma que passem a constituir interseções viárias que estejam em conformidade com a definição técnica de acesso contida no “Manual de acesso de propriedades marginais a rodovias federais” juntada aos autos.
    No caso, não há provas de que o Município solicitou à vistoria para a concessão de acesso, bem como o preenchimento dos requisitos, para que fossem mantidos abertos os acessos já existentes. 
    Assim constou no e-mail anexo ao laudo pericial (mov. 22.6 – inibitória, item b.): “Não houve requerimento do interessando, no caso o Município requerente, junto a esta Concessionária objetivando regularização do acesso. Cumprenos esclarecer que um dos requisitos para a respectiva regularização, é que o INTERESSADO apresente junto à concessionária o projeto para análise e aprovação, para posterior homologação do Poder Concedente (DER-PR), para aí executar as obras, o que não foi feito. A previsão legal para este procedimento é o referido MANUAL DO DNIT PARA CONCESSÃO DE ACESSOS RODOVIÁRIOS. EM ANEXO. Diante disso, não há o que ser indiciado”. 
    Num breve parêntese, chega a ser questionável a legitimidade do Município, diante da não comprovação de que tenha requerido junto à concessionária (ou mesmo ao DNIT ou ANTT) a autorização ao acesso à rodovia federal em concessão. 
    Em contrapartida, a perícia constatou a inviabilidade de manter os acessos requeridos, em primazia ao direito à vida e à segurança dos usuários da rodovia. 
    A propósito, a perícia assim esclarece ao responder as quesitações da Concessionária (mov. 22.2 – inibitória):
    2) Os “acessos” possuem geometria, pavimentação, drenagens, sinalização adequados para acessar uma rodovia federal com segurança? (sic). Resposta: Consoante se depreende da situação fática constatada à data da vistoria, a resposta é negativa.
    (...)
    4) Existem curvas na Rodovia no local dos acessos? (sic) Resposta: A resposta é afirmativa: 03 (três) dos locais de interseção sub judice estão situados em curva (…)
    (...)
    6) Os “acessos” oferecem as condições mínimas de segurança?
    (…) 
    Resposta: A resposta é negativa: em todos os locais de interseção sub judice é constatada a necessidade de manobra de giro à esquerda (ou à direita) para entrada dos veículos na via principal (BR-277), sempre em velocidade muito inferior à velocidade mínima da via e adentrando à pista esquerda (reservada à veículos rápidos) ou cruzando esta para deslocar- e à pista direita (reservada a veículos lentos), sendo que para entrada dos veículos na via secundária é constatada a necessidade de redução acentuada de velocidade ainda em deslocamento sobre a pista da via principal, além de que nos locais km 124 + 500m e km 123 + 791,63m, há conflito devido à travessia de veículos sobre a via principal, cumulado ao giro à esquerda (ou à direita) para reentrada na via principal cuja ocorrência se dá em todos os locais. 
    (…) 
    11) Os veículos que trafegam na rodovia conseguem visualizar os acessos? (sic) Resposta: A resposta é negativa, (...) pois os condutores dos veículos que trafegam pela via principal (BR-277) não têm condições de visualização relativamente aos locais de interseção sub judice para permitir a tomada das ações preventivas com segurança, conforme parâmetros dos triângulos de visibilidade na seção “4.2 Estudos de visibilidade” do “Manual de acesso de propriedades marginais a rodovias federais”.
    É importante ressaltar que o fato de as vias de acesso possuírem valor histórico-cultural ou mesmo serem anteriores à concessão da rodovia não impede de que, a partir de então, sejam exigidos os requisitos necessários para a manutenção da via de acesso, diante da prevalência do direito à segurança e à vida dos demais usuários.
    Nem há de se falar em restrição ao direito de locomoção, pois o Município Autor não demonstrou que se trata de único acesso a tais lugares. A questão residiu apenas na destruição dos obstáculos ao acesso e inibição de futuros fechamentos. Em nenhum momento questiona a inexistência de outros meios para deslocamento às vias fechadas. Ademais, frise-se que essas interseções fechadas são “passíveis de regularização” (mov. 22.2 – inibitória).
    Em suma: não há qualquer conflito (aparente) de normas/princípios. A primazia, sem sombra de dúvidas, é do direito à vida e do direito à segurança dos usuários da rodovia, mormente porque não há uma efetiva restrição de locomoção, pois há possibilidade de regularização, desde que preenchido os requisitos estabelecidos no Manual do DNIT.”
    Nesse caso, verifica-se que para acolher a pretensão do recorrente e ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.8.2010. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano, para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 892.745/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13/08/15).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Remanejamento de equipamentos. Obras de infraestrutura. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Contrato de concessão. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa ou do contrato entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 280, 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE nº 1.34.034/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 12/09/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL. CORTE DE ÁRVORES ÀS MARGENS DE RODOVIA FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas infraconstitucionais, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (RE nº 1.101.146/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/04/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 230 DA CONSTITUIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DIREITO À MORADIA. DEMOLIÇÃO. EDIFICAÇÃO. FAIXA DE DOMÍNIO NON AEDIFICANDI. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279. OFENSA INDIRETA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 230 da CF. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, o que atrai a incidência da Súmulas 279 ou porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 999.069/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/17).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Administrativo. Construção em área pública. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 718.301/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/8/14).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 868.838/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/15) 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 07 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente